Tribunal: TJPA
Processo: 0801458-44.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801458-44.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: EDINETE FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora contratada sem concurso público, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS e férias vencidas com terço constitucional, referentes ao período de 01/01/2017 a 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a prescrição bienal prevista na CLT ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário por ausência de concurso público afasta ou mantém o direito ao recebimento de FGTS e férias não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal própria das relações celetistas previstas no art. 7º, XXIX, da CF/88.

A contratação temporária da autora, com duração de 10 anos, sem aprovação em concurso público, afronta os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, configurando vínculo nulo nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/88.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento de valores correspondentes ao FGTS e às férias com o terço constitucional proporcionalmente devidas, em observância ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme jurisprudência pacificada do STF nos REs 596.478/RR (Tema 191), 705.140/RS (Tema 308) e 960.708/PA.

A boa-fé da contratada e a efetiva prestação dos serviços autorizam o reconhecimento de efeitos pecuniários mínimos do contrato nulo, com fulcro nos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

A sentença está em consonância com os precedentes do STF e do STJ e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal prevista para relações celetistas.

A contratação temporária sem concurso público é nula, mas assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS e férias proporcionais, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A nulidade do contrato por inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88 não afasta os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação do serviço de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, II e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível Nº 0801458-44.2022.8.14.0111

Apelante: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

Apelada: EDINETE FERREIRA DE LIMA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
em desfavor de
EDINETE FERREIRA DE LIMA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Ipixuna do Pará, nos autos Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0801458-44.2022.8.14.0111.

Narra a ação proposta pela senhora Edinete Ferreira de Lima contra o Município de Ipixuna do Pará, aduzindo que, foi contratada em janeiro de 2010, para exercer a função de servente, vindo a ter seu contrato rescindido em 31/12/2020, sem nenhuma justificativa, sem gozar ou receber durante todo o período laborado férias, e terço constitucional.

Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do requerido: a) ao pagamento de valor vinculado ao FGTS; b) ao pagamento de férias vencidas, não gozadas e o terço constitucional; e c) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 21878542), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DIPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, e, por via de consequência;

b) CONDENAR o requerido ao recolhimento de FGTS, de forma simples (sem a incidência da multa de 40%) para o período laboral do autor, qual seja, 01/01/2017 a 31/12/2020;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de verba referente às férias vencidas, não gozadas e o terço constitucional para o período laboral do autor, qual seja, 01/01/2017 a 31/12/2020;

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 496, § 3º, II do CPC.

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com observação das cautelas legais.”

Inconformado, o Município de Ipixuna do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 21878545), requerendo a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, a ocorrência da prescrição bienal, a impossibilidade dos pagamentos impostos, tendo em vista a legalidade da contratação temporária.

Conforme certidão (ID Num. 22504042), a apelada não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 21988623 e Num. 22504475).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar, na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP. (ID Num. 22661978).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia recursal, em torno do direito ou não de recolhimento de FGTS devido ao autor, servidor público contratado de forma temporária.

Preliminarmente sustentou o apelante que deveria ser aplicado ao caso o instituto da prescrição bienal, em conformidade com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e art. 11, I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que o servidor público contratado teria 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para requerer os depósitos dos últimos 5 (cinco) anos do FGTS.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL - TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a pretensão de servidor contratado por prazo determinado, declarando a nulidade do vínculo e reconhecendo o direito ao recebimento de valores alusivos ao FGTS. O ente estatal alegou a incidência da prescrição quinquenal e defendeu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os valores do FGTS devidos em razão de contratação temporária nula; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável à atualização dos valores do FGTS devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da parte apelada, com duração de mais de 16 anos, não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade, temporariedade e interesse público exigidos pelo art. 37, IX, da CF/88, sendo considerada nula por desvirtuar a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/88, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916).

5. O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes da nulidade do contrato é quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação, conforme fixado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

6. A correção monetária dos valores do FGTS deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação precária de servidor por período prolongado e para função de natureza ordinária da Administração configura burla à exigência de concurso público, acarretando a nulidade do vínculo.

2. A nulidade do contrato não afasta o direito do servidor ao recebimento dos valores referentes ao FGTS.

3. Incide a prescrição quinquenal sobre os créditos decorrentes de contrato temporário nulo, contada do ajuizamento da ação.

4. A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018140-76.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG – TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES:
1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Tendo em consideração que a lide debate o direito ao pagamento de verbas salariais que são devidas mês a mês, não se aplica a prescrição quinquenal do fundo de direito mas sim a prescrição quinquenal parcial. Inteligência do Enunciado 85 da Súmula do STJ. Assim, são possíveis de pagamento as verbas vencidas a menos de cinco anos do ajuizamento da ação. In casu, como a contratação durou até janeiro de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 25/01/2014, somente a verba vencida em janeiro de 2009 é devida. Acolhe-se, portanto a preliminar de prescrição quinquenal parcial. (...)” (TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Rejeito assim a preliminar arguida
e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do recebimento das parcelas referentes ao FGTS e férias, fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada foi contratada pelo apelante, mediante contrato temporário que se estendeu, perdurando pelo período de
janeiro de 2010 a 31/12/2020
na função de servente.

O apelante alega a legalidade dos contratos administrativos e não cabimento do depósito de FGTS em favor do apelado. Afirma ainda, que a sentença apelada condenou o apelante ao pagamento de verbas prescritas. Além de que o pagamento de verbas remuneratórias é assegurado aos servidores estatutários, não sendo o caso do apelado.

Pois bem, quanto ao assunto, temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS: “
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público ( CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários nº 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu:
“(...) reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a apelada faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Desta feita, a autora tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Assim sendo, a sentença atacada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025